Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724244-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES ROCHA AGRAVADO: OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE ALVES ROCHA, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 17a Vara Cível de Brasília, na ação monitória manejada por OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME, em fase de cumprimento de sentença, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID. 65634544): 3. Conforme consignado na decisão precedente, a movimentação bancária demonstrada pela requerida é incompatível com os rendimentos por ela declarados (Num. 62956357 - Num. 62956358), bem como com a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo (ID Num. 65447402 a Num. 65447403), razão pela qual indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Em suas razões recursais, assevera a agravante que para a concessão da gratuidade não é necessário a condição de miserabilidade, mas a simples afirmação da parte de que não pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento. Verbera que restou demonstrado que labora como representante comercial da empresa Engeclinic Serviços Ltda. auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 1.873.92 (mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). Afirma que por não possuir despesa de aluguel, residindo com seus tios, e não possuir filhos consegue economizar para futuras necessidades, por isso seu saldo não costuma zerar e o remanescente do salário vai se acumulando a cada mês. Ademais, os valores constantes como saldo em sua conta conforme extrato juntado no ID 62956359 - Pág. 1 não se revelam discrepantes de sua renda. Aponta que a sua conta na Caixa Econômica Federal se refere a uma conta poupança, sendo a única reserva financeira que possui. Reitera não movimentar as contas junto ao Banco Bradesco e Banco do Brasil. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela concessão do benefício de justiça gratuita à agravante. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Soma-se a isto a modicidade das custas exigidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pela agravante não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Destaco de maneira especial os contracheques, os extratos acostados (ID. 62956357) e o fato de que anteriormente à decisão recorrida o magistrado a quo, na decisão ao ID. 63598859, já havia sinalizado a discrepância entre os rendimentos mensais declarados pela agravante decorrentes do exercício da atividade laboral e a movimentação bancária demonstrada nos extratos de ID Num. 62956359. 65447402 e 65447403, além dos valores encontrados em contas da requerida via Sistema Bacenjud, conforme ID Num. 62594897, com o bloqueio integral da quantia executada de R$4.937,17 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 18:13:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator